Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715403-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: QUEIROZ &amp; GOES REFRIGERACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710716-75.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte exequente, ora agravada, de expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de obter a Escrituração Contábil Fiscal da empresa executado, bem como de consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Em suas razões recursais, a parte afirma que o indeferimento das pesquisas aos sistemas informatizados do juízo afronta o princípio da efetividade e da razoabilidade, impedindo a satisfação do crédito que o agravante há muito persegue. Aponta que, a despeito da previsão legal no sentido de que a execução deve ocorrer de modo menos oneroso ao devedor, não se mostra razoável o indeferimento dos pedidos em epígrafe, inclusive, considerando que a pesquisa ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de 1 (um) ano e que o ofício expedido à Receita Federal fazia referência ao ano de 2022. Pontua que, nos termos jurisprudenciais, a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências e da demonstração de modificação econômica do devedor, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal e da razoável duração do processo. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reformada da decisão agravada para determinar a realização de pesquisa ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, bem como ao sistema InfoJud para consulta da Escrituração Contábil Fiscal, referente ao exercício de 2023. Preparo recolhido no ID 58068609 e ID 58068611. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 185011384, autos de origem, tem o seguinte teor: Conforme já ressaltado em decisão anterior, ID 149455751, o acesso ao sistema Infojud não abrange as declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores ao ano de 2017. Em vista dessa limitação, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de obter a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do executado. No entanto, é imperativo destacar que, por negligência do próprio exequente, que não comunicou nos autos o envio do referido ofício, não houve resposta por parte das autoridades competentes. Adicionalmente, é relevante salientar que o processo já foi suspenso anteriormente em razão da ausência de bens passíveis de penhora. Além disso, todas as tentativas de pesquisa realizadas por meio do sistema Sisbajud resultaram infrutíferas. Diante desse cenário, não vislumbro utilidade em reiterar novamente a pesquisa, especialmente considerando a ausência de indícios que sugiram uma alteração na situação financeira do executado. É pertinente ressaltar ainda que o exequente não tem adotado nem mesmo as providências que lhe incumbem nas pesquisas requeridas, como exemplificado pela omissão no envio do ofício à Receita Federal. Assim, realizar novamente as mesmas buscas infrutíferas implicaria em utilizar recursos do juízo de maneira desnecessária, sob o pretexto de movimentar o processo arquivado anualmente com requerimentos inefetivos e desprovidos de fundamento. Portanto, tendo em vista a ausência de fundamentação para os pedidos apresentados e a falta de elementos que indiquem uma mudança na capacidade financeira do executado, indefiro os requerimentos formulados pelo exequente. Arquivem-se A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte devedora, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. A realização de nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud (que substituiu o Bacenjud), assim como a expedição de novo ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de obter a Escrituração Contábil Fiscal da empresa executada, mostram-se plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do credor, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. COMUNICAÇÃO. ÔNUS. DEVER DE LEALDADE. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. COLABORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ressalta-se que o executado já foi citado e, posteriormente, mudou de endereço sem comunicar o juízo. A hipótese é expressamente prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço conhecido, uma vez que os próprios agravados não atenderam ao seu dever de lealdade e deixaram de informar onde podem ser localizados. 2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 3. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 4. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 5. De qualquer modo, diante da carência de elementos de convencimento ou de sua indicação pela parte agravante; a escassez de fundamentos para o pleito de penhora reiterada por 30 dias via SISBAJUD, conforme solicitado, a inexistência de indicação de provas que permitam um convencimento sobre a existência desse direito processual subjetivo no caso sub judice; e o elevado dispêndio de recurso humano e tempo ao órgão judiciário para o acompanhamento das ordens e constrições diárias, mas sem qualquer perspectiva concreta de sucesso, tenho que o recurso merece provimento apenas parcial, e para permitir uma única pesquisa e em razão do tempo decorrido. 6. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1734141, 07195540520238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1729458, 07129026920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta ao sistema informatizado do Poder Judiciário, o Sisbajud, bem como a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, com o objetivo de obter a Escrituração Contábil Fiscal da parte executada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) No caso, considero que resta atendido o princípio da razoabilidade, ante o razoável lapso de tempo decorrido desde a última pesquisa ao sistema Sisbajud, efetuada em março de 2023, consoante ID 153447635, autos de origem. Do mesmo modo, mostra-se devida a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para disponibilizar a Escrituração Contábil Fiscal da empresa executada, referente ao ano de 2023, porquanto o ofício exarado no ano de 2023 se referia ao ano de 2022. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização das novas pesquisas requeridas pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de abril de 2024 15:04:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador